Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Acordo celebrado entre partes capazes sobre direitos patrimoniais disponíveis, com compensação de obrigações. Possibilidade de homologação no feito em que apresentado, sem extensão automática a outros processos. Extinção da execução pelo pagamento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que deixou de homologar acordo apresentado no cumprimento de sentença, por envolver obrigações tratadas em outros processos, e que extinguiu o feito por perda superveniente do interesse processual. O recurso busca a homologação do acordo e a extinção regular do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Saber se acordo válido, firmado por partes capazes sobre direitos patrimoniais disponíveis, pode ser homologado no processo em que é apresentado, ainda que também trate de obrigações discutidas em outros feitos, e se a autocomposição afasta a extinção por falta superveniente de interesse de agir, impondo a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento.
III. Razões de decidir
3. A homologação judicial é cabível quando o negócio jurídico é válido, versa sobre direitos disponíveis e foi firmado por partes capazes, constituindo título executivo judicial e promovendo a autocomposição.
4. A existência de cláusulas que alcançam obrigações tratadas em outros processos não impede a homologação, devendo o pronunciamento limitar os efeitos ao processo em que é proferido e preservar a competência dos demais juízos.
5. A autocomposição válida afasta a extinção por falta superveniente de interesse de agir e conduz à extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento, nos termos do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido para homologar o acordo nos limites do presente cumprimento de sentença e extinguir a execução pelo pagamento. Sem custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 487, III, b; 515, II; 924, II. CC, art. 842.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1601076, APC 0001221-87.2016.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 27.07.2022.